Tribunal: TJMT
Processo: 1031697-86.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031697-86.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ANDRE GARSSAL - CPF: 023.747.351-84 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECOMPOSIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÁLCULO QUE NÃO CONDIZ COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES – NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA FATURA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a empresa não demonstra que houve o efetivo uso da energia elétrica, fazendo cobrança com base em consumo fictício, impõe-se a readequação segundo a média de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento
no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
(STJ, AgRg no REsp 1351546/MG).

O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é
“in re ipsa”
, sendo desnecessária prova do prejuízo dele advindo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença, de fls. 63/65, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Capital, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, que, nos autos da Ação Revisional de Consumo c/c Indenização por Danos Morais no 1031697-86.2018.8.11.0041, movida por CLAUDIO ANDRE GARSSAL,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar a emissão de novas faturas dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2018, conforme consumação média dos doze meses anteriores, bem como para condenar a recorrente, ao pagamento de dano moral na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente sustenta que agiu em exercício regular de direito, uma vez que o problema identificado no vidro do medidor de energia impossibilitou, por meses, a cobrança efetiva do consumo.

Esclarece que, a fatura questionada 08/2018 teve a leitura confirmada, e fora realizada pelo acúmulo de consumo do mês anterior, qual seja, 07/2018, a qual foi faturada pela média; além disso, a fatura 09/2018 questionada tivera a leitura confirmada.

Assevera que inexiste controvérsia na presente demanda, na medida em que houve o acúmulo de consumo devido a impossibilidade de leitura da fatura 07/2018, em que não foi possível efetuar a leitura nesse mês, gerando assim um acúmulo no faturamento da fatura da 08/2018; e quanto a fatura 09/2018, fora obtida a partir de leitura direta no medidor, sendo devida.

Por essa razão, entende que a parte apelada não suportou danos de qualquer espécie, uma vez que os atos praticados foram lícitos, de modo a afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Por fim, requer o provimento recursal para reformar a sentença hostilizada e ação ser julgada improcedente. Pela eventualidade, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para o fim de adequá-lo aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 47499634, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa Apelante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, a Apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem,
“na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação no mercado de consumo.”
(
in
: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a Apelante não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da Apelada, o que em tese autorizou a cobrança da recomposição de consumo.

Denota-se dos autos, especialmente do gráfico de consumo da Unidade Consumidora no 6/2505987-4, que de fato houve irregularidade na mensuração do consumo de energia elétrica, sobretudo porque em 04.05.2018 com a cobrança de R$ 717,65 (setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos - 914kwh), ultrapassou em muito o consumo médio da parte apelada, que nunca excedeu à 428kwh.

A empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, impingindo-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, fora da média de consumo,
in casu
registrada, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.

Portanto, competia à empresa recorrente a revisão da fatura de energia elétrica.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, em que pese o disposto no art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/95, permitindo a interrupção em caso de inadimplemento, prevalece o entendimento neste Tribunal e no c. Superior Tribunal de Justiça que a inadimplência que autoriza o corte é somente aquela referente à conta regular, relativa ao mês de consumo, conforme se vê dos seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido.”
(
STJ
, AgRg no REsp 1351546/MG, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.04.2014) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENERGIA ELÉTRICA –
AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA IMPETRADA
– CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.
(STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).”
(TJMT, ReeNec n. 151755/2013, 4a Câm. Cív. Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07.04.2015) (grifo nosso).

No tocante ao dano moral, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA - CORTE INJUSTIFICADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL INDENIZÁVEL
- CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo.
O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é “in re ipsa”, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
2 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu.”
(TJMT, Ap 8846/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 13/03/2017 – sem grifos no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CORTE INDEVIDO – ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. Não havendo notificação prévia comprovada nos autos, é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica, sendo cabível reparação. A reparação de danos morais deve proporcionar justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito.”
(TJMT, Ap 137579/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

.

Caracterizado o dano moral, resta saber se o
quantum
indenizatório foi fixado em valor razoável e se atinge a finalidade que se propõe.

Sobre o assunto, é consabido que para valoração da indenização é necessário observar a dupla finalidade: reparação dos abalos suportados pela vítima e a prevenção da reiteração da conduta da parte
ex adversa.

Nessa linha, Cavalieri Filho tratando do
arbitramento do dano moral
, ensina que:

“[...]
na fixação do ‘quantum debeatur’ da indenização
, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente ‘
o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro’. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

[...] A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10 ed., rev. e ampl., São Paulo: Atlas, 2012, p. 105).
(Grifei)
.

A par disso, considerando os danos experimentados pela recorrida, bem como a necessidade de se evitar a reiteração desse tipo de conduta, entendo como justo e razoável a manutenção da indenização fixada no valor de R$3.000,00 (três mil reais), que bem ainda se adequa aos precedentes desta e. Câmara.

Em conclusão, porque bem observados os entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria, não há motivos para retoque na sentença de primeiro grau.

Dispositivo.

Ante o exposto,

conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020